Tribunal: TJDFT
Processo: 0719779-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece que ao autor incumbe provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, todavia, autoriza a inversão do ônus da prova, a depender das peculiaridades da causa.
2. No caso concreto, cuida-se de suposta falha na prestação do serviço público de saúde e, considerando a hipossuficiência técnica do usuário, bem como o fato de o Distrito Federal ser responsável pela prestação do serviço, possui melhores condições de demonstrar que não falhou.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.